Tribunal: TJES
Processo: 5030274-82.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030274-82.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SCABELLO CORREA e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030274-82.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

RENAN NASCIMENTO SANTOS e THAIS SCABELLO CORREA.

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 53, § 4º, DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS NO CASO CONCRETO. NÃO ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o processo em fase de cumprimento de sentença com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, analogicamente aplicado.

2.
Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma que formulou pedidos diversos dos citados pelo Juízo de origem, que não foram apreciados ou tiveram justificativa apta ao indeferimento deles. Aduz que a empresa executada permanece ativa e vendendo pacotes online.

3. Conquanto o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na notória dificuldade enfrentada por diversas unidades judiciárias em localizar bens ou efetivar a citação de sócios ou terceiros e penhora de ativos da empresa executada — HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A. — no caso concreto, constata-se que
nenhuma tentativa efetiva de constrição patrimonial foi realizada nos autos em questão
, tampouco houve apreciação dos pedidos específicos formulados pela parte exequente.

4. Ademais, não se pode presumir a absoluta inexistência de bens penhoráveis ou a inviabilidade da execução sem que sequer se tenha deferido ou analisado os pedidos realizados pela parte exequente. A extinção fundamentada na inexistência de bens penhoráveis, exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois sequer houve tentativa de constrição patrimonial, sendo possível a prática de vários meios executórios para satisfazer a execução.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para
cassar
a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação dos pedidos formulados pela parte exequente.

6.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)